Tribunal: STF
Processo: HC 118052
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – AFASTAMENTO. A conclusão sobre não ensejar o caso a absolvição sumária, considerada a legítima defesa, pressupõe análise dos parâmetros do episódio criminoso, não cabendo versar, no que razoável a fundamentação, excesso de linguagem.